Tribunal: CARF
Processo: 15504.730382/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730382/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.897 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
AÇÃO
JUDICIAL.
PROPOSITURA.
IDENTIDADE
DE
OBJETO.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do contribuinte epigrafado em face do Acórdão n°
09-72.248, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (“DRJ”), a qual decidiu pela improcedência da impugnação da pessoa jurídica.
Na origem, contra a ora Recorrente fora lavrado auto de infração de multa isolada,
em razão de compensações não homologadas pela autoridade administrativa, com fundamento
no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730382/2013-29
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.897 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730382/2013-29

Data do fato gerador: 30/08/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), expressamente estabelecida
em lei, nos casos de declaração de compensação não homologada, salvo na hipótese de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento
de primeira instância, serem observadas normas legais e regulamentares, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Recorre o contribuinte a este Conselho, reforçando sua argumentação de outrora
no tocante à ilegitimidade e à inconstitucionalidade da multa isolada, citando princípios e
garantias constitucionais, doutrina, jurisprudência, e a repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 796.939/RS.
Acrescento que: (i) o voto condutor da decisão recorrida assinala que o
contribuinte não formulara recurso algum no processo que trata das compensações declaradas,
prevalecendo a decisão da autoridade fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal
de circunscrição do sujeito passivo; (ii) o presente Recurso foi apresentado em 7 de novembro de
2019; (iii) que documentos acostados a processo administrativo a este vinculado revelam que em
novembro de 2021 a Recorrente impetrou Mandado de Segurança preventivo, no qual foi
deferida liminar, determinando-se que a autoridade impetrada (Delegado da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte/MG) se abstenha de aplicar, exigir ou cobrar a multa em testada; e (iv)
que sobreveio nova decisão interlocutória em agosto de 2022, mantendo a liminar e
determinando a suspensão daquele feito até o julgamento do Tema 736 pelo STF (o qual cuida
exatamente da penalidade pecuniária em comento).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade. Contudo, não deve ser conhecido.
É que a identidade da matéria/objeto aqui tratados, quando cotejados com
aqueles levados a juízo no Mandado de Segurança (“MS”) n° 1077552-70.2021.4.01.3800, alvo,
para fins de acompanhamento, do processo n° 13031.881705/2021-30, vinculado a estes autos,
importa renúncia às instâncias administrativas, especialmente porque o contribuinte postula na
ação judicial a concessão da segurança para que, em adição, cancelem-se de imediato as multas
porventura já aplicadas. Transcrevo excertos da petição inicial do contribuinte no MS:
VI. PEDIDOS.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.897 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730382/2013-29

À vista do exposto, e tendo em vista o direito líquido e certo de que é titular, as
Impetrantes pedem:
[...]
(e) a procedência da presente ação mandamental com a concessão da segurança,
ratificando-se, em definitivo, a medida liminar acima vindicada, a fim de que a
autoridade coatora se abstenha, pessoalmente ou por seus subordinados, de aplicar e
exigir/cobrar a multa de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 em
decorrência da não-homologação ou homologação parcial das compensações
transmitidas pelas Impetrantes; cancelando-se de imediato as multas porventura
aplicadas.
Deste modo, haverá de prevalecer, ao fim e ao cabo, o pronunciamento judicial a
ser dado no MS em referência após o julgamento do RE 796.939/RS pelo Supremo Tribunal
Federal.
Assim sendo, aplica-se ao caso concreto a Súmula CARF n° 1, cujo enunciado
trago à colação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Original